Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. A impetração buscava o trancamento de inquérito policial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando reincidência genérica e ausência de violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como sucedâneo recursal para discutir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência genérica do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A decisão recorrida está fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ e STF, que vedam o uso do habeas corpus como substituto de recurso legalmente previsto.
3. A reincidência, ainda que genérica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento jurisprudencial.
4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a alteração por meio de embargos de declaração.
5. A pretensão da parte embargante configura inovação recursal, incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O habeas corpus não é admissível como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, e a reincidência, ainda que genérica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.